Tribunal: TJDFT
Processo: 0737680-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVA SUFICIENTE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTEO DE DEFESA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. PROVENIÊNCIA DE LEILÃO. VÍCIO REBIDITÓRIO. INOCORRÊNCIA. ENCARGO DO COMPRADOR PELA AVERIGUAÇÃO DA SITUAÇÃO DO VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental suficiente para o julgamento do mérito, formado o convencimento motivado do juízo, não bastando os genéricos argumentos do autor para embasar a colheita de outras provas, sequer especificadas na apelação. Julgamento de improcedência do pedido. 1.1. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. 1.2. Forçoso concluir, portanto, que sendo o juiz o destinatário da prova somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade, ou não, de sua realização. Havendo nos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, incorre cerceamento de defesa. Inteligência dos artigos 370 e 371, ambos do CPC.
2. O Código Civil reza que o vício ou defeito oculto, que tornem a coisa imprópria ao uso a que se destina, ou lhe diminua o valor, justifica que aquela seja enjeitada, desde que recebida em virtude de contrato comutativo (art. 441). Entretanto, para fins de caracterização do vício redibitório, a mácula, verificada em pacto comutativo e sendo inerente ao bem, deve ser suficiente para tornar a coisa imprestável à finalidade a que se destina ou reduzir a potencialidade do bem para uso.
3. O fato de o veículo entregue, em negociação anterior, ter sido objeto de leilão, por si só, não se configura vício redibitório e não se configura fundamento para o desfazimento do negócio jurídico celebrado.
4. Apelações conhecidas e desprovidas.